Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715613-49.2020.8.07.0001 APELANTE: ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAODE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME APELADO: INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 24723468), exclua-se o processo da 15a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora